Tribunal: TJDFT
Processo: 0712478-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0712478-61.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DARLAN VASCONCELOS TORRES AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Darlan Vasconcelos Torres contra a decisão da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas que, em ação de busca e apreensão proposta por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. (proc. no 0703983-05.2021.8.07.0019), intimou-o para informar a localização do veículo, sob pena de multa por atentado à dignidade da justiça (ID no 119458884). 2. O pedido de antecipação de tutela foi indeferido e a gratuidade de justiça deferida (ID no 34866570, págs. 1-3). 3. Em consulta ao processo de origem, verifica-se que a autora informou a quitação integral do débito (ID no 125478615) e, por isso, pediu a extinção do feito, sem análise do mérito (CPC, art. 485, IV). 4. É o necessário. Cumpre decidir. 5. O art. 932, III do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 6. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 7. A notícia do pagamento integral da obrigação, acrescida do pedido de desistência da ação, acarreta a perda superveniente do objeto recursal, razão pela qual, nos termos do art. 932, III do CPC, o agravo de instrumento não deve ser conhecido (TJDFT, Acórdão no 1030441). Dispositivo 8. Não conheço o agravo de instrumento em virtude da perda superveniente do objeto recursal (CPC, art. 932, III). 9. Dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 10. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 11. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. 12. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 27 de maio de 2022. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro